Tribunal: TJDFT
Processo: 0705640-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. ATRAÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATURA DE VALOR EXCESSIVO. DISSONÂNCIA DA MÉDIA DE CONSUMO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Rejeita-se a preliminar de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, quando as razões recursais apresentam os requisitos exigidos pelo o art. 1.010 do Código de Processo Civil.

2. As tarifas cobradas pela a CAESB pelo fornecimento de água e a coleta de esgoto gozam de presunção relativa de legalidade e de veracidade.

3. Na distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, I e II, do CPC impõe ao autor a incumbência de provar os fatos constitutivos de seu direito e sobre o réu recai o encargo de demonstrar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor.

4. A autora comprovou a média constante do consumo de água, e a CAESB afirmou a existência de irregularidades nas instalações hidráulicas internas. Com tal afirmação, atraiu para si o ônus da prova, uma vez que alegou fato modificativo ao direito da autora, e desse encargo processual não desincumbiu aquela Concessionária. Assim, presumem verazes as alegações da autora.

5. Majoram-se os honorários advocatícios fixados pela sentença havendo sucumbência recursal.

6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.